Tribunal: TJPA
Processo: 0000267-29.2006.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000267-29.2006.8.14.0023

APELANTE: BENEDITO AUGUSTO BANDEIRA FERREIRA

APELADO: MUNICIPIO DE IRITUIA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PROPOSTA PELO MUNICÍPIO DE IRITUIA CONTRA O EX-PREFEITO DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. TOMADA DE CONTAS INSTAURADA PELO TCE. CONCLUSÃO DE IRREGULARIDADE DAS CONTAS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DOSIMETRIA DAS SANÇÕES IMPOSTAS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Verifica-se que o Apelante não prestou contas do Convênio firmado com o Governo do Estado do Pará, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), ensejando a instauração da tomada de contas, a qual concluiu pela irregularidade das contas.

2.

Ademais, averígua-se que o Apelante promoveu o saque do valor repassado pelo Governo Estadual de forma avulsa no dia 29.12.2020, ou seja, nas vésperas do encerramento do seu mandato.

3.

Além disso, o laudo constante nos autos indica que não houve a execução plena, estando pendente cerca de 33% (trinta e três por cento) da obra.

4.

Destarte, resta evidente ter ocorrido improbidade administrativa, nos termos do artigo 11, inciso VI, da Lei n.º 8.429/1992.

5.

Todavia, verifica-se a necessidade de adequação da dosimetria do valor imposto, para que a multa civil seja de 5 (cinco) vezes o valor do último subsídio.

6. Apelação conhecida e parcialmente provida, apenas para adequar a sanção imposta ao Apelante.

Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de Apelação interposto contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Irituia, nos autos da Ação Civil de Responsabilização por Improbidade Administrativa, que fora julgada procedente nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, a fim de condenar BENEDITO AUGUSTO BANDEIRA FERREIRA pela prática do ato de improbidade administrativa, previsto no art. 11, caput, e inciso VI, da Lei n. 8.429/92, pelo que aplico-lhe as seguintes sanções do art. 12, inciso III, da mesma lei: a) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 05 (cinco) anos; b) pagamento de multa civil no valor de 20(vinte) vezes o último subsídio recebido pelo requerido, enquanto prefeito do Município de Irituia; c) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, prelo prazo de 03(três) anos.

Condeno o requerido nas custas processuais e em honorários advocatícios, sendo estes no montante equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 85, § 3º, do NCPC.”

Julgo extinto o processo com resolução do mérito (art. 487, I, do NCPC).

Nas suas razões, o apelante aduz, preliminarmente, que deve ser declarada a nulidade do Acórdão 43.677, do TCE, em razão da violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, por não ter havido citação válida.

Alega a impossibilidade de ser condenado pelo que disciplina o artigo 11, caput e inciso VII, da Lei de Improbidade, pois não fora provado o elemento doloso no fato de não ter apresentado, no momento adequad, a prestação de contas.

Diz que não ficou demonstrado o dano ao erário e a má-fé do agente, e que a penalidade aplicada não obedece aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido, pleiteia o provimento do recurso para reforma integral da sentença, assim como requer a concessão de efeito suspensivo.

Não foram ofertadas contrarrazões (Id.
2844975
).

Parecer ministerial opinando pelo desprovimento do recurso (Id.
2878273
).

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em sessão virtual.

Belém,

VOTO

Trata-se de recurso de apelação em face da sentença que julgou procedente a ação civil de improbidade administrativa, movida em face de Benedito Augusto Bandeira Ferreira.

Conheço do recurso, pois presentes os seus pressupostos processuais de admissibilidade.

Quanto à preliminar aventada, em que argumenta a nulidade do acórdão do TCE/PA, vislumbro que o recorrente inaugura, indevidamente, o debate em sede de recurso de apelação, o que considero inoportuno, pois seria imprescindível a discussão da causa pelo juízo
a quo
, observando aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Preliminar rejeitada.

No mérito, tenho a ponderar que a inicial relata que o apelante foi prefeito do Município de Irituia, no interregno de janeiro/2001 a dezembro/2004, tendo formalizado um Convênio em junho/2004 com o Estado do Pará para construção de uma Praça na vila Itabocal, sendo que o Estado repassaria o valor de R$30.000,00 (trinta mil reais).

Consta que o repasse pelo Estado do Pará ocorreu apenas em 28.12.2004 (dois dias antes de findar o mandato do apelante), e fora feito o saque de forma avulsa no dia 29.12.2020.

Ademais, o laudo indica que não houve a execução plena, estando pendente cerca de 33% (trinta e três por cento) da obra.

Por fim, ressalta-se que o Apelante não providenciou a prestação de contas, o que ensejou a instauração do processo de tomada de contas.

Desse modo, pretendeu-se a condenação por ato de improbidade administrativa, nos moldes dos artigos 9º, 10 e 11º, VI, da Lei n.º 8.429/1992.

Averiguo que o recorrente não trouxe aos autos documentos capazes de combater os apontamentos e documentos ofertados pelo Município de Irituia.

Desse modo, a sentença combatida expressamente impôs aplicação de penalidade em razão da desobediência ao que dispõe o artigo 11, inciso VI, da Lei de Improbidade Administrativa.

Destarte, considerando a documentação constante nos autos, entendo restar evidente que o apelante, valendo-se da sua condição de prefeito, efetuou saque de valor destinado à realização de serviço específico (construção da praça), dois dias antes do fim do seu mandato.

Além disso, não obstante a obra ter sido realizada, o laudo constante nos autos demonstra que não foram atendidas às expectativas, pois somente 67% (sessenta e sete por cento) da obra estava compatível com o planejamento de gastos.

Impende consignar que, conforme Id.

2844968
, fls. 170/171, o recorrente tinha por obrigação realizar a prestação de contas junto ao TCE, mas, conscientemente, não o fez, sendo necessária a instauração de tomada de contas.

Desse modo, entendo que a omissão do apelante na prestação de contas no tempo adequado, associada aos demais documentos acostados nos autos, especialmente o acórdão que atestou a irregularidade das contas (reconhecendo o prejuízo ao erário), levam à conclusão de que houve violação aos princípios que regem a Administração Pública, conforme consta no artigo 11, VI, da Lei de Improbidade Administrativa.

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às
instituições, e notadamente:

I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência;

II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício;

III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo;

IV - negar publicidade aos atos oficiais;

V - frustrar a licitude de concurso público;

VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo;

Nesse sentido posiciona-se a jurisprudência:

“
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO POR APROVAÇÃO DAS CONTAS PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. REJEITADA. MÉRITO. EX-PREFEITO. APRESENTAÇÃO DAS CONTAS DE FORMA EXTEMPORÂNEA E INCOMPLETA. DOLO. REPROVAÇÃO DAS CONTAS. PREJUÍZO PATRIMONIAL. CULPA. CONTRAPROVA AUSENTE. PREJUÍZO AO ERÁRIO CONFIGURADO. ATOS DE IMPROBIDADE CARACTERIZADOS. VIOLAÇÃO ART. 10, E INCISO VI, DO ART. 11. LEI DE IMPROBIDADE.

1-

Tratam-se de Apelações Cíveis, interposta contra a sentença, proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ipixuna, que, nos autos da ação civil pública de improbidade administrativa, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, para condenar o réu pela prática de atos de improbidade administrativa, previstos nos artigos 10 e 11, da Lei nº 8.429/92, aplicando-lhes as sanções do artigo 12, inciso II, da mesma lei;

2-

O Ministério Público propôs a presente Ação Civil Pública sob o fundamento de que o réu, à época, prefeito do município de Nova Ipixuna, teve suas contas referentes ao exercício financeiro de 2004, reprovadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios – TCM/PA - Processo Administrativo nº 1380012004-00, resultando na Resolução nº 9.403, que, concluiu pela prática de diversas irregularidades, violadoras dos princípio da administração e que acarretam prejuízo ao erário.

3-

Preliminar de prescrição da pretensão punitiva do Estado
. Conforme entendimento sedimentado pelos Tribunais Superiores, o termo inicial do prazo prescricional da ação de improbidade administrativa, no caso de reeleição de prefeito, se aperfeiçoa após o término do segundo mandato. O artigo 23, inciso I, da Lei nº 8.429/92, faz essencial à constituição do dies a quo da prescrição na ação de improbidade o término do exercício do mandato ou, em outras palavras, a cessação do vínculo temporário do agente ímprobo com a Administração Pública, que somente se verifica, no caso de reeleição, após o término do segundo mandato, pois que, nesse caso, há continuidade do exercício da função de Prefeito. No caso dos autos, o demandado teve seu mandato renovado, após reeleição no ano de 2004, com término previsto para 31/12/2008. Portanto, a interposição desta ação em 22/06/2011, afasta a alegação da prescrição, nos termos do art. 23, da Lei 8429/92.

4-

Preliminar de ausência de procedibilidade da ação, por ausência de condição da ação
. Alega o apelante que as contas rejeitadas pelo TCM foram aprovadas pela Câmara Vereadores, de forma retirar-lhe a justificativa para a interposição e a admissibilidade da ação. Tal preliminar também não deve prosperar. O artigo 21 da LIA prevê que as sanções independem da aprovação ou rejeição de contas por órgão de controle interno ou pelo Tribunal de Contas. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o controle exercido pelo Tribunal de Contas, não é jurisdicional, por isso que não há qualquer vinculação da decisão proferida pelo órgão de controle e a possibilidade de ser o ato impugnado em sede de ação de improbidade administrativa, sujeita ao controle do Poder Judiciário" (REsp. n. 1.032.732, rel. Min. Luiz Fux, j. 19.11.2009). Preliminar rejeitada.

5-

Mérito.
Quanto à prestação de contas intempestiva e incompleta, indicada na Resolução nº 9.403, registro que a prova dos autos é clara no sentido de demonstrar, não apenas o mero atraso na prestação das contas, senão a má fé do réu/apelante, que deixou de fazê-lo no tempo hábil e sem apresentar todos os documentos obrigatórios para averiguação das contas, em ocultação ou procrastinação das informações. Portanto, é mister inferir a tipicidade da conduta do réu/apelante na letra do inciso VI, do art. 11 da LIA, pelo que deve ser reformada a sentença nesse ponto, condenando o requerido pela não prestação de contas. Precedentes STJ e desta Corte. Desnecessidade de majoração da multa civil, pois a sentença já havia reconhecido a violação aos princípios que regem a administração pública, enquadrando a conduta do requerido no disposto no art. 11 da LIA, não havendo agravamento da conduta pelo reconhecimento específico da prática do inciso VI a justificar majoração da multa civil. Apelação do Ministério Público parcialmente provida.

6-

Da mesma forma, não há, nos autos, qualquer prova que infirme o apurado pelo TCM quando da análise da prestação de contas, seja quanto a ausência da apresentação dos processos licitatórios de despesas efetuadas, seja quanto a divergência apresentada na execução financeira, no valor de R$ 189.437,30, lançados à conta do agente ordenador da despesa, no caso o Requerido, para o qual não prestou quaisquer esclarecimentos, pelo que deve ser mantida a sentença que enquadrou a conduta na disposição do art. 10 e 11, da Lei de Improbidade.

7-

Apelação Cível do Ministério Público conhecida e parcialmente provida. Apelação Cível do Autor, conhecida e desprovida.

(4503571, 4503571, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-02-08, Publicado em 2021-02-12)”

Por fim, no que tange às penalidades aplicadas, vislumbro que fora ponderado pelo juízo
a quo
as circunstâncias fáticas e jurídicas que definiram os limites da condenação.

Todavia, no tocante à aplicação da multa, avalio que o valor do convênio firmado foi de R$30.000,00 (trinta mil reais), sendo assim, a imposição de multa civil de 25 (vinte e cinco vezes) do último subsídio representa valor exorbitante, pelo que deve ser reduzido para 5 (cinco) vezes.

Veja-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PROPOSTA PELO MUNICÍPIO DE PAU D`ARCO CONTRA O EX-PREFEITO DAQUELE MUNICÍPIO

POR AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E NÃO REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DAS SANÇÕES IMPOSTAS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PARA ADEQUA-LA AOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS HAVIDOS NOS AUTOS. APELAÇÃO CONHECIDA E A QUAL SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO APENAS PARA ADEQUAR AS SANÇÕES IMPOSTAS AO REQUERIDO.

1. Recurso de Apelação interposto por João Monteiro de Souza contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção, que, nos autos de Ação Declaratória por Improbidade Administrativa cumulada com Ressarcimento de Danos ao Erário Público, ajuizada pelo Município de Pau D’arco, julgou procedente o pedido.

2. Da análise dos autos, verifica-se que o Requerido/Apelante deixou de prestar contas do Convênio n. 127/04 firmado entre o Município de Pau D`Arco e a SESPA no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e não procedeu a devida licitação do valor de R$ 13.842,79, no Convênio n. 138/03, também firmado com a SESPA.

3. Ocorre que o Juízo a quo, ao impor as penalidades do art. 12, inc. II e III da Lei de Improbidade Administrativa, considerou o valor global de todos os 3 (três) convênios firmados entre o Município e a SESPA, incluindo o Convênio n. 111/03, no valor de R$ 140.000,00 (cento e quarente mil reais), o qual teve sua execução regular e as contas aprovadas pelo TCM.

4. Necessária, portanto, a adequação da dosimetria do valor imposto na condenação de ressarcimento (R$ 257.135,00) para os patamares dos danos efetivamente causados.

5. Ademais, não há justificativa nos autos para que haja suspensão dos direitos políticos no máximo legal de 8 (oito) anos, devendo ser reduzida para o mínimo legal de 5 (cinco) anos.

6. Por fim, quanto às sanções do art. 12, inc. III da LIA, adequação da condenação da multa civil para o pagamento da quantia de 5 (cinco) vezes o valor da remuneração recebida ao tempo do exercício de seu mandato, em vezes de 25 (vinte e cinco) vezes, conforme precedente do STJ.

7. Apelação conhecida e parcialmente provida apenas para adequar as sanções impostas ao Recorrente.

(4670685, 4670685, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-08, Publicado em 2021-03-29)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECUSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para reduzir o valor da multa civil para 5 (cinco) vezes sobre o valor do último subsídio
.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 28/09/2021